Tribunal: TJDFT
Processo: 0720701-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720701-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAPHINIE CAROLINE TORQUATO PEREIRA AGRAVADO: AUTO POSTO AEROPORTO LTDA - ME, AUTO POSTO ALVORADA LTDA - ME, AUTO POSTO JK LTDA - ME, AUTO POSTO CAPITAL LTDA - ME, AUTO POSTO CONCORDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Daphinie Caroline Torquato Pereira contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de desbloqueio de bens. Nas razões, a agravante alega que inexiste narrativa fática e jurídica entre eventual conduta ilícita de sua parte e os danos suscitados pelos agravados, em desatendimento ao disposto no art. 303, §1o e inc. I, “a”, do CPC. Sustenta que a concessão da tutela cautelar antecedente impediu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Invoca a extinção do processo principal ajuizado em seu desfavor, com fulcro no art. 303, §2o, do CPC. Afirma que a indisponibilidade de bens caracteriza a urgência necessária para concessão da tutela de urgência requerida. Destaca que possui renda mensal de R$ 2.8000,00, os quais utiliza para pagar o condomínio, a prestação de um veículo e os custos básicos de sobrevivência. Acrescenta que no período entre fevereiro e abril de 2022 teve uma movimentação bancária de R$ 9.200,00 em razão de depósito de R$ 5.000,00, feito em 17/5/2022 por sua genitora. Requer a concessão da gratuidade da justiça e o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pretende a extinção, sem exame do mérito, do processo originário, com a consequente liberação dos bens bloqueados. Sem preparo, em razão de parte do objeto do recurso. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo no que se referente ao pedido de gratuidade de justiça, nos termos do arts. 101, §1o e 1.015, inc. V, do CPC. In casu, o cerne da contenda principal é o desbloqueio de bens da agravada, determinada por meio de tutela antecedente de sequestro, pela discussão, na origem, “quanto a ocorrência ou não de transferência fraudulenta de quantias pertencentes aos autores, realizadas supostamente pela primeira requerida e movimentadas entre os requeridos. Há indícios de fraude e lavagem de dinheiro, inclusive de que houve a aquisição de bens com a quantia supostamente desviada, bens esses que se encontram bloqueados. Isso está em apuração no juízo criminal (ação 0713031-42.2021.8.07.0001 – 8a Vara Criminal). Há, entre eles, imóveis, automóveis e instalações comerciais, bens que os réus alegam não ser fruto do ilícito alegado na inicial” (ID 120307324, na origem). Considerando o objeto da ação principal, foi indeferido o debloqueio de bens , sob os seguintes fundamentos: ”Os fatos estão ainda em apuração e os bloqueios prestam-se a assegurar o resultado útil do processo. Portanto, os pedidos de desbloqueios devem ser analisados por ocasião da prolação da sentença” (ID 120307324, na origem). O pedido de gratuidade de justiça da agravante, por sua vez, foi rejeitado, pois não restou comprovada a hipossuficiência econômica, in verbis: “DAPHINIE CAROLINE TORQUATO PEREIRA é empresária, alega que recebe em média renda mensal de R$ 2.800,00, de seus estabelecimentos DISTRIBUIDORA 061 e BARZIN GASTROBAR. Da análise dos autos, verifico que movimentou em sua conta pessoal, conforme extrato ID 122450668, de fevereiro/2022 a 18/abril/2022, valor superior a R$ 9.200,00, em menos de três meses, não comprovou despesas extraordinárias, o que, a meu ver, é incompatível com os argumentos para concessão do benefício da gratuidade de justiça”. (ID 126953421, na origem) Na segunda instância, as despesas mensais comprovadas pela agravante referem-se à prestação de um veículo – R$ 886,36 (ID 36630281 – Págs. 1/4); ao condomínio residencial – R$ 300,00 (ID 36631317) e ao aluguel – R$ 800,00 (ID 36630283). A agravante declarou à Receita Federal, no exercício de 2021, possuir rendimentos mensais de R$ 3.000,00, cuja fonte pagadora era o Ministério da Cidadania. Logo, sobrariam R$ 1.000,00 para custear as demais despesas básicas de sobrevivência. Ocorre que na declaração de rendimentos da agravante consta o recebimento de renda isenta de tributação no importe de R$ 15.000,00, proveniente do Barzin Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda, empresa sobre a qual possui 25% das cotas do capital social, de R$ 20.000,00 (ID 36630281 – Págs. 10/11). Ademais, há declaração sobre 100% das cotas do capital da empresa Bebida Certa Comércio de Bebidas e Conveniência Eireli, com saldo de capital social a integralizar de R$ 104.500,00 (ID 36630281 – Pág. 12). Sobre a alegada proveniência de recurso da genitora da agravante, há desencontro na informação do depósito para justificar movimentação bancária entre fevereiro e abril do ano corrente, pois é informado que este foi feito em maio de 2022. Neste contexto, verifica-se que a agravante possui rendimentos provenientes de outras fontes, o que mitiga a plausibilidade no direito invocado para fundamentar sua hipossuficiência econômica. Diante desta conclusão, e considerando que o preparo consubstancia pressuposto de admissibilidade do agravo de instrumento, não há como analisar o pedido de efeito suspensivo sem o recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ficando a agravante intimada para realizar o preparo, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. Após o cumprimento do decisum, retornem os autos para análise do pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator